Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-96.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800091-96.2018.8.14.0087

APELANTE: MARIA REGINA LEÃO DA SILVA, MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.

TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus;

2-
Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada;

3-
Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável;

4-
No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, mantendo a sentença que concedeu a segurança, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/01/2022 a 07/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 3108832) interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra sentença (Id. 3108828) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que,
nos autos do
mandado de segurança coletivo
impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
contra ato do Secretário Municipal de Educação,
concedeu a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório

sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações

sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do
mandamus
.

Em suas razões, o apelante suscita os seguintes pontos:
a)
preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de requerimento de regularização de gratificação na via administrativa;
b)
ausência de amparo legal para o pagamento da gratificação de magistério;
c)
a legalidade do ato atacado tendo em vista o poder de autotutela de que se investe a Administração Pública;
d)
a necessidade de adequação de gastos aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
e)
ausência de mácula à irredutibilidade de vencimentos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com extinção do feito sem resolução de mérito.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 3108833 - Pág. 1).

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 3108837).

O Ministério Público pronuncia-se pelo desprovimento do recurso (Id. 4651812).

Despacho encaminhando os autos à redistribuição, por não conhecer da prevenção aventada pelo apelante em virtude de minha atuação no processo de nº0806806-27.2018.814.0000 (Id 4749518).

Certificada a juntada do processo de minha relatoria (nº 0803872-62.2019.8.14.0000) aos presentes autos, o qual trata do pedido de efeito suspensivo a este recurso de apelação (Id 5179415).

Distribuído, o feito, ao Des. José Maria Teixeira do Rosário. Posteriormente, à Desa. Elvina Gemaque Taveira. Por fim, redistribuído à minha relatoria por prevenção ao processo nº 0803872-62.2019.8.14.0000 (id. 6405331; 7014243).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar

O apelante suscita preliminar de descabimento da ação, por ausência
de esgotamento da via administrativa para a impetração
da ação mandamental.

O referido dispositivo da lei do mandado de segurança estabelece,
verbis
:

Art. 5º.

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
(grifei)

[...]

Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato. Nesses casos, não há como se considerar existente qualquer lesão ou ameaça a direito antes mesmo de que este seja exercido. É quando o direito potencial e facultativo do administrado existe, mas só pode ser satisfeito pela Administração mediante provocação do cidadão, que possui a liberdade para usufruir ou não desse direito.

De outra banda, há casos em que o administrado é surpreendido com um ato ou uma omissão do Poder Público violadores ou ameaçadores de seu direito. Nessas hipóteses emergem os requisitos constitucionais para acesso imediato à Justiça, tendo em vista o abalo na esfera jurídica do cidadão.

Celso Antônio Bandeira de Mello expõe o seguinte entendimento sobre a matéria:

Dessarte, é imperioso reconhecer que existe direito à proteção judicial toda vez que (a) a ruptura da legalidade cause ao administrado um agravo pessoal do qual estaria livre se fosse mantida íntegra a ordem jurídica, ou (b) lhe seja subtraída uma vantagem a que acederia ou a que se propõe nos termos da lei a aceder e que pessoalmente desfrutaria ou faria jus a disputá-la se não houvesse ruptura da legalidade.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. rev e atual. São Paulo: Malheiros, 2015).

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o exaurimento da via administrativa não é requisito essencial para que se autorize a impetração de mandado de segurança:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. [...] Ao dispor sobre o cabimento do mandado de segurança, a Lei n. 12.016/2009 reproduziu a norma anteriormente contida no art. 5º da Lei n. 1.533/1951: “
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução”. A leitura superficial desse dispositivo legal poderia levar o intérprete à conclusão, que não seria acertada, de que a impetração somente teria lugar depois do esgotamento da via administrativa pelo Impetrante, mediante a interposição de todos os recursos administrativos previstos no ordenamento jurídico que dispusessem de efeito suspensivo. A compulsoriedade do exaurimento da via administrativa pelo administrado como condição para o cabimento do mandado de segurança não parece ter sido a intenção do legislador, pois despontariam dúvidas sobre a compatibilidade desse dispositivo com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
. (grifei)

(MS 28074 / DF - DISTRITO FEDERAL, MANDADO DE SEGURANÇA, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 22/05/2012, Órgão Julgador: Primeira Turma ) (grifo nosso)

No caso em apreço, o apelante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial dos professores municipais, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Desse modo, na esteira do julgado do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em descabimento do
writ
.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que concede a segurança requerida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos, professores do Município de Limoeiro do Ajuru; determinar que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório,

sob pena de multa mensal de R$1.000,00 (um mil reais) por cada professor prejudicado; ainda, que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações

sob pena de multa mensal de R$1.000,00 (um mil reais) por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do
mandamus.

Cuida-se, na origem, de ação mandamental em que o impetrante apontou como ato coator a supressão ilegal de gratificações integrantes das remunerações dos professores municipais.

O apelante confirma a supressão das vantagens dos vencimentos dos professores. Justifica que, objetivando regularizar ilegalidades apontadas na folha de pagamento dos servidores da educação, fora publicada Portaria nº 002/2018, de 12/09/2018, determinando que os servidores da educação da rede municipal de ensino procedessem à entrega de cópia e original do diploma de graduação e/ou certificado de pós-graduação, ambos devidamente acompanhados dos seus respectivos históricos escolares. Alega que os servidores que cumpriram com o determinado e provaram fazer jus ao direito de recebimento das respectivas gratificações não tiveram suas benesses retiradas e os que o fizeram posteriormente tiveram as vantagens salariais restituídas.

Resta, portanto, incontroversa a matéria fática, a qual induz à apreciação do direito perquirido sob a luz de princípios constitucionais pertinentes. O contraditório, que exige ciência inequívoca da imputação ou da pretensão que pode gerar prejuízo ao administrado, bem como a oportunidade para apresentar a devida manifestação, a qual deve ser apreciada e considerada pela autoridade administrativa. Por sua vez, a ampla defesa assegura a utilização de todos os meios e recursos necessários para que o administrado possa se defender de uma pretensão estatal, incluindo-se aí o tempo razoável para que possa apresentar suas razões.

A
Constituição Federal prima pela observância do devido processo legal, que estabeleça contraditório e ampla defesa, em caso de privação de bens, senão vejamos:

Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal
(grifei).

LV -
os litigantes, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes. (grifei)

O STF, no julgamento do Tema 138 (RE 594296), fixou a tese de que ao Estado “é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”. Colaciono ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do STJ, exemplificada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2.
O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA REMUNERATÓRIA. ADIANTAMENTO PCCS. SUPRESSÃO. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. 1.
A supressão de pagamento de parcela remuneratória a servidor público deve ser precedida da instauração de regular processo administrativo, conferindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
2.
A possibilidade de a Administração anular seus próprios atos quando eivados de nulidade, nos termos da Súmula 473/STF, não dispensa a observância do devido processo legal, especialmente quando o ato interfira na esfera jurídica de seus administrados. Precedentes.
3. Na espécie, extrai-se do aresto recorrido que o pagamento da parcela autônoma "Adiantamento PCCS" ocorreu mesmo após a edição da Lei 8.460/92, a qual teria incorporado esses valores aos vencimentos da servidora federal. Logo, o ato que suprimiu o pagamento dessa verba, de forma autônoma, deveria ser precedido do devido processo legal, o que não ocorreu na espécie, devendo-se reconhecer a nulidade do ato administrativo. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1207920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 18/09/2014).

Embora a Administração tenha o poder de autotutela, se a anulação de um ato administrativo afeta a esfera patrimonial de um indivíduo, torna-se imprescindível a instauração do devido processo legal, com observância das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.

No caso, o Município,
em 12/09/2018
, afixou, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, a Portaria nº 002/2018-GP, determinando aos professores que, no período de 13 a 27/09, entregassem documentos comprobatórios de graduação e pós-graduação, no setor de lotação da Secretaria municipal de Educação (Id 3108800 - Pág. 1).
Em 03/10/2018
, nova Portaria foi editada, a de nº 004/2018-SEMED, já contendo lista dos nomes dos professores que tiveram suprimidas as gratificações de magistério, zona rural, nível superior e especialização (Id 3108801 - Pág. 1-8)

Observo que não consta, na Portaria nº 002/2018-GP, qualquer advertência de que a falta de apresentação dos documentos ali descritos acarretaria a supressão de gratificações. Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável.

Por óbvio, as gratificações abrangidas no
mandamus
não consubstanciaram novas despesas, uma vez que já constavam na programação orçamentária e financeira do município e o pagamento estava ocorrendo de forma regular até o momento em que foram suprimidas. Outrossim, não se pode presumir a existência de irregularidades e da consequente lesão ao erário tão somente pelo fato de os professores não terem apresentado os documentos mencionados na Portaria nº 002/2018, sobretudo considerando que tal ato não fez menção à possibilidade de supressão de verbas em caso de descumprimento.

Desse modo, os argumentos do apelante fincados na ausência de amparo legal para o pagamento das gratificações - que foram suprimidas à revelia dos professores - e no seu poder de autotutela mostram-se frágeis ante à inobservância da Administração de seu dever de zelar pela constitucionalidade, legalidade e lisura de seus atos.

A tese de que o município ultrapassou o limite de gastos com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, também não pode ser utilizada como fundamento para olvidar a garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, seja porque não foi demonstrada relação direta entre essa circunstância e as referidas gratificações, seja pelo fato de que há uma presunção de legalidade e de legitimidade no pagamento de tais verbas. Destacando-se, ainda, que a violação do teto de gastos pode decorrer de inúmeros outros fatores como, por exemplo, excesso de cargos comissionados ou de servidores temporários.

Evidencia-se, assim, a nulidade do ato impugnado, porquanto violador da segurança jurídica, dos princípios do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia
supracitado.

Nesse sentido, são decisões deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR EFETIVO. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS REDUZIDA DE FORMA ABRUPTA PARA 100 HORAS GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO COATOR ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
. DECISÃO RESTABELECENDO A CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1.
A Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica da servidora pública municipal, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, analisando a documentação acostada aos autos, é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, considerando a necessidade de notificação prévia do servidor para apresentação de manifestação, anterior a supressão da carga horária, reduzida de 200 para 100 horas/aula mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, inclusive a autoridade coatora, em suas informações, confirmou não ter realizado qualquer tipo de notificação antes de reduzir a carga horária do impetrante.

3. Ante a ausência de notificação prévia do servidor, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, resta inegável o direito líquido e certo na hipótese, devendo ser restabelecida, a carga horária de 200 horas/aulas mensais. Sentença mantida.

4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(6857794, 6857794, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01)

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR SUPRIMIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE SUSPENDER A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada em todos os seus termos.

(4526327, 4526327, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-03-07)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PEDAGOGA.
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SUPRESSÃO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I
- Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STF e STJ. II- Restando demonstrado nos autos que a ato administrativo de supressão da gratificação de nível superior violou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o restabelecimento da vantagem é medida que se impõe
.

III- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(5284351, 5284351, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)

APELAÇÃO E REEXAME.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO CARGA HORÁRIA. PROFESSOR. ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO DE MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ IMPROVIDO. RECURSO DE DÉBORA LUCIA SANTANA OLIVEIRA PROVIDO.

(2019.04628677-14, 209.380, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-08)

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.

CARGO DE PROFESSOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR A QUAL NÃO DEVE SER SUPRIMIDA DA SUA REMUNERAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consta dos autos que Alberto de Sousa Melo é servidor público do Município de Alenquer e ocupante do cargo de professor tendo impetrado o presente remédio constitucional sob a alegação de que tem o direito líquido e certo ao recebimento da vantagem denominada gratificação de nível superior, a qual teria sido suprimida da sua remuneração.

2. No presente caso, observa-se que a parte impetrante aduz que os artigos 62 da Lei n° 9.394/96 c/c artigo 75,1, da Lei n° 044/1997 c/c artigo 27 e 28 da Lei n° 047/97 asseguram que os servidores com escolaridade de nível superior recebam gratificação de 50% sobre o vencimento base, porém, essa foi suprimida de forma abrupta de sua remuneração, sem o devido processo administrativo.

3. Pois bem, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

4. Outrossim, na situação em exame, a inclusão da gratificação de nível superior no contracheque do impetrante repercutiu na esfera de seu interesse individual, na medida em que importou em acréscimo pecuniário à sua remuneração.

5.
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

6.
Sendo assim, em que pese a alegação de que a gratificação de nível superior ocorreu em desacordo com a lei, o exercício da autotutela administrativa para a cessação da vantagem, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

(4207132, 4207132, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Caracterizado, portanto, o direito líquido e certo do impetrante, afigurando-se ilegal a supressão das gratificações dos vencimentos dos professores, porquanto violadora dos princípios administrativos, em especial, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,

conheço
do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença que concedeu a segurança,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/02/2022